Tribunal: STF
Processo: HC 85603
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos: motivação: C.
Penal, art. 44, III.
O art. 44 do C. Penal, além de
condicionantes objetivos da admissibilidade da substituição - não
ser a pena aplicada superior a quatro anos nem ter sido o crime
cometido com violência ou grave ameaça (inc. I) e não ser o réu
reincidente em crime doloso (inc. II), acrescenta a cláusula aberta
do inciso III (
"a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade
 do acusado e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja
 suficiente"), que permite ao juiz ponderar a adequação da medida ao
 caso concreto.
Entre as circunstâncias a considerar para tal
fim, além das expressamente previstas no inciso III, é lícito
incluir o vulto do dano causado e não reparado.
Não é o habeas
corpus a via própria para aferir de sua ponderação in concreto pelas
 instâncias de mérito.